Tribunal: TJSP
Processo: 1069952-45.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por dano moral – Cessão de crédito – Procedência da ação – Recurso de ambas as partes -Pretendida suspensão do feito em razão da distribuição de conflito de competência suscitado pela autora – Feito que foi suspenso até julgamento do conflito – Conflito de Competência não conhecido - Autora que alega ter sofrido dano de natureza moral pelos réus que

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por dano moral – Cessão de crédito – Procedência da ação – Recurso de ambas as partes -Pretendida suspensão do feito em razão da distribuição de conflito de competência suscitado pela autora – Feito que foi suspenso até julgamento do conflito – Conflito de Competência não conhecido - Autora que alega ter sofrido dano de natureza moral pelos réus que utilizaram-se de expressões pejorativas prejudicando sua imagem perante terceiros – Ação anteriormente ajuizada pelos réu objetivando impedir a autora de modificar o domicílio bancário julgada procedente – Comunicações sobre a ação e tratativas com os devedores para recebimento dos créditos que se deram no exercício regular de um direito – Inexistência de demonstração que os réus tinham intenção de atacar a imagem da autora – Dano moral não configurado – Indenização indevida – Recurso dos réus provido para julgar improcedente a ação, prejudicado da autora